Tribunal: STF
Processo: ARE 1551314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ENTIDADE SINDICAL – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – DESNECESSIDADE – ATUAÇÃO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL - SÚMULA 629/STF – MÉRITO – SUPOSTA ILEGALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA Nº 072/2013 – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIPLOMA LEGAL QUE REGULAMENTA O REGIME DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO DE JORNADA LABORAL DE 30 HORAS SEMANAIS – PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS ALÉM DO ESTABELECIDO EM LEI – DIREITO DOS SUBSTITUÍDOS EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.



    O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato.



    Tanto a ADI de nº 1000089-62.2019.8.11.0000, bem como a autuada sob o nº 1000089- 62.2019.8.11.0000, ambas submetidas à relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, e julgadas no âmbito do Órgão Especial, não declararam a inconstitucionalidade do art. 2º, VI, da Lei Complementar do Município de Curvelândia/MT 072/2013, cujo teor estabelece a jornada laboral de 30 (trinta) hora semanais para os profissionais da Educação Básica Municipal; de maneira que, o aludido dispositivo de lei se em encontra em pleno vigor gozando de plena eficácia.



    Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, e §2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente